Tribunal: TJPA
Processo: 0005732-92.2017.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10339 - Férias
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005732-92.2017.8.14.0068

APELANTE: NATHALIA YUMI VELOSO DA COSTA OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA INTIMAÇÃO DE DECISÃO SANEADORA. PUBLICAÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 272, §2º, DO CPC. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por professora contratada temporariamente pelo Município de Augusto Corrêa, contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de carga horária reduzida durante gestação, pagamento de diferenças salariais, férias e 13º salário referentes a períodos anteriores. A sentença extinguiu o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a nulidade da intimação da decisão de saneamento processual, diante de publicação que não atendeu aos requisitos legais do art. 272, §2º, do CPC, comprometendo o exercício do contraditório e da ampla defesa da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A publicação da decisão saneadora não observou os requisitos legais mínimos, por não conter número do processo, nomes das partes, advogados e respectivas inscrições na OAB, configurando nulidade da intimação, nos termos dos arts. 272, §2º, e 280 do CPC.

4.

A ausência de intimação válida impediu a parte autora de manifestar-se sobre a produção de provas, ensejando julgamento antecipado da lide sem a devida instrução, caracterizando cerceamento de defesa.

5.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a nulidade de intimação compromete todos os atos processuais subsequentes, incluindo a sentença, sendo vício que pode ser reconhecido a qualquer tempo e grau de jurisdição.

6.

Constatado o prejuízo real à parte, impõe-se a anulação da sentença e dos atos posteriores à decisão saneadora, com retorno dos autos à origem para nova intimação e reabertura do prazo probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de elementos obrigatórios na publicação da decisão saneadora, nos termos do art. 272, §2º, do CPC, configura nulidade da intimação.

2.

A nulidade da intimação que impede manifestação sobre a instrução probatória acarreta cerceamento de defesa e anulação da sentença.

3.

O reconhecimento da nulidade de intimação prescinde da demonstração de prejuízo quando há julgamento antecipado sem garantia do contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 272, §2º; 280; 373, I; 355, I; 487, I; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MS, AC 0801372-58.2012.8.12.0021, Rel. Des. Vladimir Abreu da Silva, j. 20.02.2020.
TJ-SP, AC 1019854-18.2021.8.26.0554, Rel. Maria Lúcia Pizzotti, j. 23.05.2022.
STJ, REsp 1.456.632-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18.09.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
NATHALIA YUMI VELOSO DA COSTA OLIVEIRA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa, que nos autos da
Ação Ordinária
, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, extinguindo o feito com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Historiando os fatos, Nathalia Yumi Veloso da Costa Oliveira ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foi contratada pelo Município de Augusto Corrêa em janeiro de 2013 para exercer a função de professora, com carga horária de 150h (cento e cinquenta horas), percebendo a remuneração de R$ 2.504,48 (dois mil quinhentos e quatro reais e quarenta e oito centavos).

Em março daquele mesmo ano, houve ampliação de sua carga horária para 200h (duzentas horas), com correspondente aumento salarial para R$ 3.300,30 (três mil trezentos reais e trinta centavos). Contudo, em janeiro de 2017, já no contexto de uma gravidez constatada em novembro de 2016, sua carga horária foi reduzida para 100h (cem horas), resultando na percepção de R$ 1.184,15 (um mil cento e oitenta e quatro reais e quinze centavos).

A autora pleiteou o restabelecimento da carga horária de 200h, o pagamento das diferenças salariais referentes ao período de redução de carga horária, bem como o pagamento ou gozo de férias de 2014 a 2017 e o pagamento do 13º salário dos anos de 2013, 2014 e 2016.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante da fundamentação exposta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, e extingo o processo com fulcro no art. 487, I do CPC.
Condeno a requerente ao pagamento das custas e de honorários equivalentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, apurado em liquidação.
Considerando que a autora é beneficiária da gratuidade judiciária, a obrigação decorrente de sua sucumbência ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

P. R. I.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.”

Inconformada com a sentença, Nathalia Yumi Veloso da Costa Oliveira interpôs recurso de apelação.

Inicialmente, a apelante suscita, em preliminar, a nulidade absoluta da intimação da decisão de saneamento processual, sustentando que a publicação realizada no Diário da Justiça Eletrônico não atendeu aos requisitos do § 2º do art. 272 do CPC, pois não constou o número do processo, os nomes das partes, dos advogados, nem o número de inscrição na OAB, o que, a seu ver, configuraria nulidade insanável com fulcro no art. 280 do CPC. Afirma que tal vício comprometeu a regularidade do contraditório e da ampla defesa, visto que resultou no julgamento antecipado da lide sem a devida produção de provas.

Ainda em sede preliminar, a apelante argui a nulidade da sentença por apresentar contradição entre sua fundamentação e a parte dispositiva, violando o princípio da congruência. Alega que, embora o juízo de origem tenha inicialmente reconhecido que a autora faria jus às verbas relativas a férias e 13º salário, ao final julgou improcedente todos os pedidos formulados, resultando em decisão logicamente incongruente.

Superadas as preliminares, no mérito, a apelante sustenta que sua condição de gestante, devidamente reconhecida pelo próprio município na contestação, impedia a redução de sua jornada de trabalho e de sua remuneração, sendo assegurada, constitucionalmente, a estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto (art. 10, II, "b", do ADCT).

Alega, ainda, que a sentença não observou os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção à maternidade, da irredutibilidade salarial e do devido processo legal, e que houve violação à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior do Trabalho, no que se refere à proteção da trabalhadora gestante, mesmo em vínculo temporário com a administração pública.

Ao final, pleiteia o acolhimento das preliminares para declarar a nulidade da sentença e dos atos processuais posteriores à decisão de saneamento; ou, no mérito, a reforma total da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em contrarrazões, o Município de Augusto Corrêa pugna pelo não provimento do apelo. Sustenta a legalidade da contratação temporária da apelante, realizada com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal, argumentando que não há direito à estabilidade gravídica nesse tipo de vínculo. Afirma que a redução de carga horária da autora decorreu do interesse público e da necessidade de remanejamento administrativo, sem que tal medida implique afronta aos direitos fundamentais. Argumenta, ainda, que os servidores temporários não fazem jus às verbas típicas do regime celetista, como férias e 13º salário, nos termos da jurisprudência pacífica do STF e do STJ.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 14ª Procuradoria de Justiça Cível, opinou pelo conhecimento do recurso, mas, apesar de afirmar ser indiscutível o direito que assiste as mulheres quanto a estabilidade provisória decorrente da gravidez em relação ao contrato temporário de trabalho, verificou que a parte autora não comprovou o seu estado gravídico, razão pela qual opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de apelação cível interposta por Nathalia Yumi Veloso da Costa Oliveira contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face do Município de Augusto Corrêa, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

A apelante, em sede de preliminar, sustenta a nulidade da intimação da decisão de saneamento do feito, em razão de publicação no Diário da Justiça que não observou os requisitos legais mínimos exigidos pelo ordenamento jurídico, o que lhe teria causado prejuízo concreto por não ter podido se manifestar tempestivamente quanto à indicação de provas, o que culminou no julgamento antecipado da lide.

Assiste razão à recorrente.

Dispõe o artigo 272, § 2º, do Código de Processo Civil:

"§ 2º - A publicação dos atos judiciais no órgão oficial deve conter os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, sob pena de nulidade."

Complementa o art. 280 do mesmo diploma:

"Art. 280. Serão nulas as citações e intimações feitas sem observância das prescrições legais."

Consoante documento de ID 27128726, verifica-se que a publicação da decisão saneadora, realizada na edição nº 7.693 do Diário da Justiça do Estado do Pará, datada de 29/09/2023, efetivamente não consignou o número do processo, os nomes das partes ou dos respectivos advogados, tampouco os números de inscrição na OAB. Tal omissão afronta diretamente os dispositivos legais acima transcritos, tornando a intimação formalmente inválida e, portanto, nula de pleno direito.

Cumpre ainda observar que a jurisprudência pátria é firme ao reconhecer que a inobservância dos requisitos do art. 272, § 2º, do CPC compromete a regularidade do ato processual, notadamente por frustração dos princípios do contraditório e da ampla defesa, constitucionalmente assegurados no art. 5º, incisos LIV e LV da Carta Magna.

O vício aqui identificado não é meramente formal ou inócuo: trata-se de nulidade qualificada por prejuízo efetivo, consubstanciado na perda do prazo para manifestação sobre a produção de provas, tendo em vista que o juízo de origem julgou o feito antecipadamente, nos termos do art. 355, I, do CPC, sem que a parte autora pudesse exercer, de forma plena, o direito à instrução probatória.

Importante destacar que, nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Assim, quando a parte é privada da possibilidade de indicar os meios de prova pertinentes, em razão de falha procedimental na intimação, há evidente cerceamento de defesa que contamina de nulidade os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença.

Nesse sentido, já se manifestou a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINAR DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO – NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.
A intimação, através da publicação, de qualquer ato deve ser realizada em nome das partes e de seus advogados, sob pena de nulidade (
§ 2º
do art.
272

CPC
). É imprescindível, para a validade da intimação, a menção dos nomes das partes e de seus advogados. A ausência de cumprimento de tais requisitos gera a nulidade da intimação e de todos os atos posteriores praticados, inclusive da sentença.
(TJ-
MS - AC: 08013725820128120021 MS

0801372-58.2012.8.12.0021
, Relator: Des.
Vladimir Abreu da Silva
, Data de Julgamento: 20/02/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2020) (grifo nosso)

APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – FALTA DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO. 1 – Advogados regularmente constituídos – falta de intimação dos atos processuais – nulidade. RECURSO DA RÉ PROVIDO, sentença anulada.
(TJ-SP -
AC: 10198541820218260554 SP

1019854-18.2021.8.26.0554
, Relator:
Maria Lúcia Pizzotti
, Data de Julgamento: 23/05/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2022) (grifo nosso)

Imperioso salientar, conforme já decidido pelo STJ em julgado de relatoria da Min.
Nancy Andrighi
(
REsp 1.456.632-MG
),
"o defeito ou a ausência de intimação - requisito de validade do processo (art. 236, § 1º e 247 CPC/73 - arts. 272, § 2º e 280 do CPC/15 impedem a constituição da relação processual

e constituem temas passíveis de exame em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de forma, alegação de prejuízo ou provocação da parte
”.

Nos dizeres de Humberto Theodoro Júnior:

"(...)
O que é imprescindível para a validade da intimação é menção dos nomes das partes e de seus advogados, de maneira suficiente para identificá-los.

A preterição desses requisitos causa a nulidade da intimação
(...)"
(in Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 37ª ed, Forense, Rio de Janeiro).

É inaceitável que a ausência de elementos mínimos de identificação na publicação da decisão saneadora seja tida como mero vício sanável ou irrelevante, sob pena de subverter-se o devido processo legal em prejuízo da parte hipossuficiente, especialmente considerando-se que os advogados da autora somente tiveram ciência da decisão saneadora quando já intimados da sentença.

Dessa forma, resta demonstrada a nulidade da intimação e o prejuízo real à parte autora, impondo-se a cassação da sentença proferida e a devolução dos autos ao juízo de origem para que, oportunamente, promova-se nova intimação da decisão saneadora com as formalidades legais e reabra-se o prazo para que as partes indiquem as provas que pretendem produzir.

Ante o exposto,
ACOLHO a preliminar
de nulidade da intimação da decisão saneadora,
DOU PROVIMENTO ao recurso
para declarar a nulidade da sentença de primeiro grau e dos atos processuais subsequentes à decisão saneadora, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

JULGO PREJUDICADAS as demais teses recursais.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 26/09/2025